Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719323-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA EMBARGADO: FUNDACAO PROECUCAR INFORMATICA EDUCACIONAL, HELDER RODRIGUES ZEBRAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte agravante, IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA, em face de decisão proferida por esta Relatoria (ID 49256026) que determinou a intimação do agravado via mandado de intimação. Em suas razões, sustenta a parte embargante que o pronunciamento judicial supratranscrito é omisso, ao passo que deixou de observar que o agravado possui advogado constituído no processo, razão pela qual sua intimação deve se dar por meio de seu patrono. Com razão a parte embargante/agravante. Vejamos: Conheço dos embargos declaratórios opostos, uma vez que são tempestivos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). Deve-se considerar omisso o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil). No caso, a decisão recorrida, de fato, deixou de observar a existência de advogado devidamente constituído nos autos representando o agravado HELDER RODRIGUES ZEBRAL. Diante desta constatação, sua intimação deve se dar através de seu patrono, e não via Mandado de Intimação. Com efeito, forçoso reconhecer que o referido agravado foi intimado da decisão em ID 46966263, bem como para apresentar contrarrazões, por meio da respectiva disponibilização e publicação via Sistema. Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração e, a eles, DOU PROVIMENTO para declarar a intimação do Agravado HELDER RODRIGUES ZEBRAL, por meio de seu advogado constituído nos autos, Dr. Flávio Rodrigues Zebral, OAB/DF no17.589, da decisão que indeferiu a tutela recursal e o intimou para apresentar contrarrazões (ID 46966263). Com efeito, preclusa esta decisão, certifique-se o transcurso do prazo para o agravado. Após, retornem conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de fevereiro de 2024 16:20:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora